Tribunal: TJMT
Processo: 1045269-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045269-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JEAN IGOR OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 019.352.771-54 (APELADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ATO ILÍCITO PRATICADO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

É perfeitamente cabível a condenação por dano moral decorrente de cobrança indevida de valores, mormente quando há a negativação do nome do consumidor, em razão de tais débitos, bem como a suspensão do fornecimento de energia.

Deve ser mantido o quantum fixado a título de dano moral, quando respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais (n.o 1045269-75.2019.8.11.0041), ajuizada por
JEAN IGOR OLIVEIRA CAMPOS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para confirmar a decisão de Id. 25021834 e declarar inexigível o débito no valor de R$ 777,04, com vencimento em 30/11/2018, referente a suposto consumo recuperado. Condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §2o c/c § 8o do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida; que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie, tendo produzidos nos autos as devidas provas inerentes à constatação.

Assevera que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Ressalta que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez uma vez que o recorrido restou ciente da constatação.

Assevera que, no caso em comento, a perícia técnica do INMETRO foi dispensada, pois a irregularidade (desvio) era externa ao borne do medidor e de fácil visualização, não demandando, portanto, prova pericial para sua confirmação.

Defende a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

Alega que o cerne da questão não é provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas a demonstração do proveito econômico.

Sustenta a inexistência do dano moral ante a ausência de ato ilícito, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor do recorrido, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado.

Consigna a necessidade de diminuição do valor fixado a titulo de indenização por danos morais visto que extrapola os preceitos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r. Sentença julgando-se totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Sem contrarrazões (id.n.o 95290005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais (n.o 1045269-75.2019.8.11.0041), ajuizada por
JEAN IGOR OLIVEIRA CAMPOS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para confirmar a decisão de Id. 25021834 e declarar inexigível o débito no valor de R$ 777,04, com vencimento em 30/11/2018, referente a suposto consumo recuperado. Condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §2o c/c § 8o do Novo Código de Processo Civil.

No mérito, a questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC no 6/1295961-5, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelada.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 6/1295961-5.

Competia a Apelada mostrar que as provas foram produzidas conforme determina a Resolução 414/2010-ANEEL especificamente em seu art. 129, vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

A Apelante apesar de informar que cumpriu com o que estabelece o art.129 da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos um documento sequer para comprovar suas alegações; bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Consigne-se que é imprescindível a perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade a parte Apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa do Apelado, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

Diante disso, a sentença deve ser mantida.

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, considero que deve ser mantida a sentença, uma vez que houve a efetiva demonstração do abalo moral, consistente em negativa da autora/apelada pelo débito discutido nos autos (Num.95290561 – Pág.1), fatos ensejadores de abalo moral passíveis de serem indenizados, face ao ato ilícito.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO E DE CULPA DO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Assim, apesar dos atos da concessionária se revestirem de presunção de veracidade e legalidade, no caso concreto, não se mostra possível a recuperação de consumo pretendida, na medida em que após a alegada irregularidade, não houve alteração substancial de consumo, bem como diante da ausência de provas de que o autor fraudou o relógio medidor de energia.

Comprovada a indevida inscrição, o apelado deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

(N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

Desse modo, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021